Tribunal: TJDFT
Processo: 0004682-82.2012.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). CHEQUES VINCULADOS AO CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1.A prescrição intercorrente do processo de execução observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

2. O prazo da prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial representado por instrumento particular de fomento mercantil (factoring) é quinquenal, conforme a previsão do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

3. É incabível a aplicação do prazo prescricional de 6 (seis) meses descrito no artigo 59 da Lei n.o 7.357/1985 - Lei do Cheque - na execução de contrato de “factoring”, pois o título extrajudicial objeto da ação executiva é o instrumento particular de fomento mercantil, e não os cheques a ele atrelados.

4.Apelação conhecida e parcialmente provida.